Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DUPLO APELO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÕES INTERMEDIADORAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE EMPRESA INTERMEDIADORA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDUZIDA A ERRO POR PREPOSTO DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA E NÃO RELACIONADA COM O BANCO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
2. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos morais e materiais experimentados pela consumidora em razão do golpe aplicado. Com efeito, a situação delineada nos autos ilustra perfeitamente a situação hipotética imaginada pelo Legislador, em que a conduta imprudente / negligente da própria “vítima”, (neste caso) impulsionada por meio de um esquema malicioso imputado aos prepostos da 1a e da 3a demandada (“Instituições Intermediadoras”), dá causa integral ao infortúnio repudiado, sem que para isso fosse necessário qualquer tipo de participação ou contribuição dos prepostos do Banco (2o demandado).
3. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva
4. Mostra-se adequada a condenação, solidária, da 1a e da 3a demandada (“Instituições Intermediárias”), ao pagamento de indenização por danos morais, em benefício da autora, posto que, além de a contratação do repudiado empréstimo bancário ter decorrido diretamente de esquema ardiloso, os dados contidos nos presentes autos indicam que o referido esquema teria sido praticado pelos prepostos das mesmas. Isso porque, grande parte do numerário teria sido transferido, justamente, para a conta corrente da 1a demandada. Como se não bastassem, as consequências do estratagema teriam sido bastante significativas, considerando, principalmente, o desconto reiterado de parcelas diretamente em folha de pagamento de aposentadoria da vítima. Em quantia substancial, diga-se de passagem.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.